Tribunal: TJDFT
Processo: 0737210-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Apelação cível. Busca e apreensão - DL 911/69. Falta de citação e de localização do veículo. Conversão não requerida. Carência de interesse processual e de pressuposto válido e regular. Extinção sem resolução do mérito. Intimação pessoal desnecessária.